Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706165-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBER OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HEBER OLIVEIRA LIMA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela (Processo no 0734187-57.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar consistente na limitação dos descontos de empréstimos consignados no contracheque no autor ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos. Nas razões recursais, alega a parte Agravante, em síntese, encontrar-se em situação financeira desajustada devido aos descontos ilegais dos empréstimos bancários realizados pelas instituições financeiras agravadas em seu contracheque. Diz que a demora para ingressar em juízo se deu em razão de não possuir condições de arcar com as custas processuais, aliada ao fato do processo de separação em que submeteu-se, ficando desprovido de recursos financeiros para demandar com o presente requerimento, não sendo motivo para o indeferimento da tutela antecipada. Assinala que o documento anexado pelo agravante BANCO DAYCOVAL S/A, em que pese demonstrar margem consignável para contratação de empréstimo dentro dos parâmetros legais vigentes, certo é que foi contraído em parcela superior à margem, ultrapassando o limite estabelecido, como demonstram os contracheques anexados. Defende que na atual conjectura, sobretudo com o aumento dos descontos incidentes sobre o imposto da previdência, de quase 50%, as parcelas dos empréstimos perpetrados pelos bancos absorvem quase a totalidade ou parte substancial dos valores percebidos pelo Agravante, de modo que, nos termos do CDC, a solução juridicamente adequada ao caso é a que limita os descontos em 30% para todos os empréstimos contraídos. Tece arrazoado em defesa a sua tese, declinando que as instituições bancárias visam apenas o lucro e não tem qualquer interesse social em resolver o problema de endividamento de seus clientes, fato que gera dívidas impagáveis pelo consumidor. Ao final, colaciona jurisprudência que entende lhe ser favorável, e nesses termos requer o deferimento da tutela recursal para determinar que os Agravados limitem os descontos dos empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da Agravante. No mérito, pugna pela reforma da sentença recorrida. Preparo no id. 14985416 e id. 14985417. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão recorrida quanto ao indeferimento da liminar, decorreu do entendimento do Juízo a quo de que a não restou caracterizada a situação de superendividamento passivo, tendo a aquisição dos empréstimos decorrido de atuação voluntária da Recorrente. Nos termos da petição inicial na origem e das razões recursais, verifica-se que a insurgência da Agravante se relaciona com 7 empréstimos consignados efetuados junto as instituições Agravadas: BRB Credito Financiamento e Investimento SA (parcelas de R$ 2.407,72, R$677,81, R$368,28, R$567,00 e R$2.057,56) e Banco Daycoval (parcelas de R$ 800,00 e R$175,00), cuja soma total resultam em R$ 7.053,37 (id. 14984650). E ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, nada obstante se reconheça o entendimento jurisprudencial quanto a apreciação das formas de contratações e os respectivos descontos em folha de pagamento, tenho que o entendimento esposado na origem, a princípio, não merece qualquer reforma, na medida em que os empréstimos questionados nos presentes autos, contraídos com as instituições Agravadas, que somam o total de R$ 7.053,37, não ultrapassam, em princípio, o percentual limite de 30% (trinta por cento) da renda mensal do Agravante, equivalente a R$ 30.492,69 (id. 14984650 e 14984651), situação que não infringe qualquer norma legal. No mais, registro que não deixei de verificar o valor da margem disponível para contratação de empréstimo junto ao Banco Daycoval S/A, no valor de R$814,55 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) – id. 14985415, p. 6), e o valor das parcelas contratadas (parcelas de R$ 800,00 e R$175,00). No entanto, a parcela de R$175,00 já estava sendo descontada do contracheque do agravante quando houve a contratação do empréstimo para desconto da parcela no valor de R$800,00, restando ainda uma margem para empréstimo disponível no valor de R$14,55, possibilitando uma provável conclusão de que, a princípio, houve legalidade na contratação. Desse modo, considerando os termos do pedido recursal em que o Agravante requer a limitação dos descontos dos empréstimos consignados em 30%, ao menos nesta análise superficial, não se mostra verossímil os argumentos esposados na peça inicial deste recurso, de modo que, nesse momento que se encontra os autos, impossibilitada a concessão do efeito ativo ao recurso para reformar liminarmente a decisão recorrida. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante não se mostra relevante a desconstituir decisão proferida nesse momento processual dos autos, sendo necessária uma dilação probatória.. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora